Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-29.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015057-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Expedição de CND, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MAURICIO MELO DE MENESES - CPF: 142.098.701-10 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPENSAÇÃO ENTRE CESSÃO DE CRÉDITOS REPRESENTAOS POR PRECATÓRIO E DÉBITOS TRIBUÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. “1.

As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ. 2. A defesa apresentada pela recorrente, embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido em Execução Fiscal, enquadra-se em questão que atinge o requisito da certeza da CDA, podendo ser conhecida caso não demande dilação probatória. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1712903 SP 2017/0161276-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)”.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO MELO DE MENESES, em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1011868-90.2016.8.11.0000, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Irresignado, o Agravante relata que a questão deduzida em juízo não demanda dilação probatória, eis que demonstrou o direito alegado com as provas pré-constituídas colacionadas no incidente e que o pagamento do débito exequendo mediante compensação é matéria de ordem pública.

Alega que o débito tributário inscrito na CDA nº 20153004, merece ser desconstituído, já que demonstrou estar quitado por meio de processo de execução de título judicial em tramite na 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública, com o deferimento do pedido de compensação da Certidão de Dívida Ativa.

Verbera que o STF declarou inconstitucional o artigo 100, § 9º, da CF, em razão da desproporcionalidade de tratamento do Estado e do Cidadão, por meio das ADI’s nºs 4357 e 4425.

Afirma que o Estado agiu de má-fé ao ingressar com a Execução Fiscal nº 1011868-90.2016.8.11.0041.

Pugnou pelo recebimento e a
concessão do efeito suspensivo
, para suspender a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e o andamento da Execução fiscal, reconhecendo a quitação do crédito tributário via compensação do crédito no processo código nº 59525.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, com a extinção do crédito tributário sob judice, via consequência, a extinção da ação executória, bem como a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Pedido indeferido. (Id. nº 99040488).

Interposto Agravo Interno. (Id. nº 107807497)

Contrarrazões ao Agravo Interno. (Id. nº 99040488)

Agravo Interno desprovido. (Id. nº 127948692).

Sem contrarrazões, conforme certidão. (Id. nº 131270168).

Desnecessária intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO MELO DE MENESES, em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1011868-90.2016.8.11.0000, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Irresignado, o Agravante relata que a questão deduzida em juízo não demanda dilação probatória, eis que demonstrou o direito alegado com as provas pré-constituídas colacionadas no incidente e que o pagamento do débito exequendo mediante compensação é matéria de ordem pública.

Alega que o débito tributário inscrito na CDA nº 20153004, merece ser desconstituído, já que demonstrou estar quitado por meio de processo de execução de título judicial em tramite na 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública, com o deferimento do pedido de compensação da Certidão de Dívida Ativa.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.

A propósito, destaca-se o teor da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A d. Magistrada singular rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que a questão do “tema de compensação” tem requisitos legais a serem respeitados, e demanda dilação probatória, o que não se admite no Incidente da Exceção de Pré-executividade.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Alegam o Executado que sobre a CDA objeto desta execução consta ação em trâmite, com decisão favorável à compensação do crédito tributário por precatório, juntou documentos.

Verifica-se que a intenção dos excipientes é a discussão e produção de provas numa via eleita inapropriada.

Considerando o tema de compensação, esse tem requisitos legais a serem respeitados, conforme refutado pelo excipiente, os valores a serem compensados não são oriundos de apenas um ente público, fato que afasta a alegada busca pela compensação.

Tendo em vista, em fase de cognição sumária, que não está devidamente comprovado o direito do excipiente por meio desta via eleita, não acolhê-la é medida que se impõe, os fatos alegados pelo executado e refutados pelo exequente requerem produção de provas.

Dessa maneira, o pleito do excipiente por meio de exceção de pré-executividade ficou prejudicado, pois nesse tipo de defesa não cabe dilação probatória.

Sabe-se que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não deve ou que deve menos do que lhe é reclamado.

Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN.
” (Id. nº 61500006 – autos de base)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO PARA APRECIAR MATÉRIA QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. 1. As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ. 2. A defesa apresentada pela recorrente, embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido em Execução Fiscal, enquadra-se em questão que atinge o requisito da certeza da CDA, podendo ser conhecida caso não demande dilação probatória. 3. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1712903 SP 2017/0161276-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)”

Após análise do caso vertente, tenho que não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente aptos a sustentar o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Ademais, conforme salientou o Estado de Mato Grosso em suas razões de que:

“A compensação deve ser autorizada por lei específica, devendo seguir os trâmites nela previstos. A lei estadual que trata do tema determina que a compensação de créditos tributários deve ser feita por meio de pedido administrativo perante esta Procuradoria de Estado, não concedendo ao Poder Judiciário a possibilidade de compensar os créditos e débitos deste ente público da forma como foi feito.

- Em complemento, perceba, emérito Magistrado, que os valores compensados devem ser repartidos entre o FUNJUS, o município e o FUNDESMAT. Na hipótese de simples compensação por meio de decisão judicial, tais valores não serão repassados aos entes/fundos credores, pois existe diferença entre receber efetivamente os valores e deixar de pagar valores diversos a título de precatórios.

A dotação orçamentária que garante o pagamento dos precatórios não se comunica com os demais fundos que devem ser agraciados com percentuais dos créditos tributários compensados. Conceder a compensação da forma que foi pleiteada pelo beneficiário do precatório e deferida por Vossa Excelência geraria grande desorganização financeira neste ente público e retiraria receitas de outros fundos e entes público que, por lei, tem assegurado percentual nos créditos tributários compensados.

Dessa forma, conforme discutido nos autos código 59525, não há como conceder compensação nos moldes pleiteados pelo beneficiário, tendo, a PGE inclusive apresentado soluções alternativas para resolução do problema (...)”. (Id. nº 109760950)

Dessa forma, é evidente que a matéria deduzida na exceção de pré-executividade - pagamento do crédito tributário mediante compensação, é controvertida, a demandar dilação probatória, situação não compatível com o incidente apresentado.

Sendo assim, ausentes provas e argumentos consistentes que sustentem a tese recursal em sua integralidade, a manutenção da r. decisão proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023